Tribunal: TJSP
Processo: 1048306-11.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048306-11.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante PARQUE RIO SALAS INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é embargada
INGRID DE ALMEIDA GARRIDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048306-11.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 18.844
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1048306-11.2017.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante: Parque Rio Salas Incorporações SPE Ltda.
Embargada: Ingrid de Almeida Garrido
Voto no 18.844
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Decisão suficientemente clara e fundamentada.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 311/316, sustentando a embargante, em síntese, que
é fiadora da embargada e nesta condição suportou juros de obra, debitados
diretamente em sua conta por instituição financeira. Salienta que tais débitos
ocorreram antes da imissão de posse. Ressalta que a cobrança destes débitos
do adquirente pode levar alguns meses. Alega ser lícita a cobrança de juros
de obra até 07/07/2018, data prevista contratualmente para a entrega do
imóvel, conforme o decidido no REsp no 1.729.593/SP.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Segue a fundamentação do capítulo do v. acórdão
referente às questões debatidas nos embargos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048306-11.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 18.844
3
“(...) alega a autora na inicial que a ré efetuou
cobrança indevida de R$ 6.360,46 a título de juros de obra, sob as
rubricas “JUROS CONTRATUAIS DE FASE DE OBRA” e “PAGAM
PRESTA CRED IMOBILI”, impondo-se a repetição dobrada deste
valor.
Examinados os documentos que a instruem,
constata-se que (i) houve quatro cobranças sob a rubrica “JUROS
CONTRATUAIS DE FASE DE OBRA” no período compreendido entre
20/11/2016 e 20/09/2017, conforme os extratos de fls. 61/63, totalizando
R$ 1.010,09; (ii) houve duas cobranças sob a rubrica “PAGAM PRESTA
CRED IMOBILI” no período compreendido entre 10/07/2017 e
10/08/2017, conforme os extratos de fls. 64/65, totalizando R$ 1.115,20;
(iii) os documentos de fls. 66/106 são ilegíveis.
Na contestação a ré esclarece que as cobranças
sob a rubrica “JUROS CONTRATUAIS DE FASE DE OBRA”,
totalizando R$ 1.010,09, ocorreram porque ela, na condição de fiadora
da autora, teve de suportar tais pagamentos, conforme os documentos de
fls. 214, 221, 228 e 235, sendo de rigor o ressarcimento.
É indevido o ressarcimento dos valores cobrados
a título de “PAGAM PRESTA CRED IMOBILI”, pois consistem no
pagamento das parcelas do financiamento, obtido pela autora em
17/07/2015 (fls. 197/208). A obrigação, portanto, era da mutuária.
Já quanto aos juros de obra, incide na espécie o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048306-11.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 18.844
4
entendimento
cristalizado
no
Tema
no
06
do
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000, segundo o qual “É ilícito o repasse dos 'juros
de obra', ou 'juros de evolução da obra', ou 'taxa de evolução da obra',
ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para
entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de
tolerância”.
Na mesma linha a tese vinculante assentada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça: “É ilícito cobrar do adquirente juros de
obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato
para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de
tolerância” (REsp 1729593/SP, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 25/09/2019).
Ademais, o prazo previsto no campo no 5 do
quadro resumo (fl. 17) ao que tudo indica não expirou, inexiste alegação
de atraso na conclusão do empreendimento, a imissão da autora na posse
ocorreu em 27/06/2017 e a cobrança de juros de obra após esta data não
pode persistir.
Assim sendo, a ação é parcialmente procedente,
condenada a ré deve ressarcir à autora, de forma simples, apenas a
quantia de R$ 1.000,05, com juros de mora desde a citação e correção
monetária a partir dos desembolsos”.
A condenação ao pagamento de R$ 1.000,05
equivale à soma dos valores exigidos após a imissão de posse sob as rubricas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048306-11.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 18.844
5
(i) “IN02 JUROS CONTRATUAIS DE FASE DE OBRA” R$ 437,77; (ii)
“IN03 JUROS CONTRATUAIS DE FASE DE OBRA” R$ 18,42; e (iii)
“IN04 JUROS CONTRATUAIS DE FASE DE OBRA” R$ 543,86 (fl. 62).
Insurge-se a embargante contra a condenação,
alegando que suportou o pagamento dos R$ 1.000,05, referentes a juros de
obra, antes da imissão de posse e na condição de fiadora, conforme os
documentos de fls. 221, 228 e 235.
A imissão de posse ocorreu em 27/06/2017 e os
valores de R$ 437,77, R$ 18,42 e R$ 543,86 foram cobrados da embargada
sob a rubrica “JUROS CONTRATUAIS DE FASE DE OBRA” em
20/07/2017, 20/08/2017 e 20/09/2017, respectivamente (fl. 62).
Valores com expressão numérica equivalente foram
descontados na conta da embargante em 18/04/2017, 17/05/2017 e
20/06/2017, porém sob a rubrica “PAGAM PRESTA CRÉD IMOBILI” (fls.
221, 228 e 235, respectivamente).
Diante da disparidade de datas e rubricas, não é
possível afirmar com absoluta certeza que os descontos relativos a “PAGAM
PRESTA CRÉD IMOBILI” refiram-se ao contrato de financiamento da
embargada, ou ainda que correspondam a juros de obra, como quer fazer crer
a embargante.
Outrossim, é descabida a alegação de que os juros
de obra poderiam ser licitamente cobrados até 07/07/2018, data supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048306-11.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 18.844
6
prevista em contrato para a conclusão do empreendimento.
Primeiro, porque é inadmissível atrelar o prazo para
a conclusão do empreendimento ao registro do contrato de financiamento do
empreendimento no C.R.I., conforme tese vinculante assentada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Na aquisição de unidades
autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara,
expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual
não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a
nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de
tolerância” (REsp 1729593/SP, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
j. 25/09/2019).
Na mesma linha, confira-se o seguinte precedente:
“Acórdão recorrido em desacordo com o entendimento firmado no STJ
em recurso representativo da controvérsia, REsp no 1.729.593/SP, no que
se refere a aquisição de unidades autônomas em construção, cujo
contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o
prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado
à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico,
exceto o acréscimo do prazo de tolerância” (AgInt no AgInt no AREsp
1557539/RS, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23/03/2020).
Segundo, porque a cobrança de juros de obra após o
término do empreendimento, mesmo que concluído antes do prazo contratual,
é inadmissível, sob pena de enriquecimento imotivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048306-11.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 18.844
7
Portanto, prevalecem as conclusões do v. acórdão,
isento de qualquer um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, de modo que a
insurgência da embargante evidencia que os embargos foram manejados com
pretensão modificativa, o que não é admissível.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator